Tribunal: STF
Processo: AC 704
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cautelar preparatória, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de São Paulo em face da União, na qual requer, em síntese, a suspensão das “retenção das cotas do Fundo de Participação dos Estados e do IPI – Exportação do Estado de São Paulo, bem como retenção de seus créditos de ICMS previstos na chamada Lei Complementar n. 87, de 13.09.1996)”, bem como “a imediata devolução de quantias que porventura já tenham sido retidas após o ofício n. 1403 STN/COAFI/GECEX, oficiando-se ao Senhor Secretário do Tesouro Nacional para tais fins”. (eDOC 18, p. 13)



    A cautelar foi deferida pelo relator à época, Min. Cézar Peluso (eDOC 18, p. 68-70 - fls. 68/70 dos autos originais)



    Com o ajuizamento da demanda principal (ACO 776, de minha relatoria), esta cautelar foi apensada àquela.



    Brevemente relatado. Decido.



    Compulsando os autos principais (ACO 776), percebe-se que houve o julgamento do mérito da demanda da seguinte forma:



    “Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, julgo procedente, em parte, os pedidos, no sentido de que:



    a) resta declarada a liquidez da dívida do Estado de São Paulo, como fiador e devedor principal, em relação ao contrato de refinanciamento, conforme disposto na cláusula segunda do contrato, envolvendo a quantia original de US$ 260.619.097,38 (duzentos e sessenta milhões, seiscentos e dezenove mil, noventa e sete dólares e trinta e oito centavos de dólar);



    b) resta declarada a iliquidez da dívida do Estado de São Paulo, como fiador e devedor principal, em relação ao contrato de financiamento da dívida externa, até que se calcule a repercussão do abatimento dos bônus repassados à União e se reconheça a liquidez da dívida principal entre a União e a VASP nos autos 0033172-54.1994.4.03.6100;



    c) a União abstenha-se de reter as parcelas do ICMS previstos na Lei Kandir e as parcelas de auxílio financeiro disciplinadas pela MP 237/05, por estar em desacordo com a Lei federal 7.976/89 e a Lei estadual 6.870/90;



    d) a União, a partir desse julgado, poderá reter apenas as parcelas referentes às cotas de IPI Exportação e do Fundo de Participação dos Estados (art. 159, I, a, e II, da CF), dada sua eficácia mandamental, ficando retificada a Cautelar 704 nos exatos termos ora decididos;



    e) Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais sejam proporcionalmente distribuídas entre as partes (50%), entre elas os honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 19.606,20, conforme disciplinado no art. 86 do CPC.” (eDOC 36)



    Posteriormente, houve a oposição de embargos de declaração (EDs), nos quais concedi efeito suspensivo tão somente quanto à determinação de cobrança da dívida, determinando “à União que se abstenha de cobrar a dívida ora questionada até o julgamento final do recurso e devolva as quantias retidas/transferidas, com fundamento no parágrafo único do art. 995 e § 1º do art. 1.026 do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF”. (eDOC 57)



    Na sequência, houve a interposição de agravo nos EDs, sem olvidar novo agravo em desfavor daquela primeira decisão monocrática.



    Os três recursos foram submetidos ao julgamento no Plenário Virtual na sessão de 10.6.2022 a 20.6.2022, tendo 5(cinco) Ministros acompanhando o voto que submeti à apreciação da Corte, formando maioria do Pleno, com posterior pedido de destaque do Min. André Mendonça, sem que o julgamento tenha sido retomado até então. 



    Dessa forma, tenho que resta prejudicado o julgamento desta cautelar, em decorrência da resolução, com julgamento de mérito, da ação principal (ACO 776), com a inclusão em pauta do Plenário Virtual dos recursos manejados pelas partes (inclusive o efeito suspensivo nos EDs na ACO 776). 



    Senão vejamos o que dispunha o inciso III do art. 808 do CPC/73:



    “Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:



    (...)



    III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito”



    Há de atentar-se quanto às normas transitórias disciplinadas pelo CPC/15, o qual estipula em seu art. 1.046, §1º, a saber:



     



    “Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.



    § 1º. As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código”.



    Não é outro o entendimento desta Corte, a saber:



    “AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL’ – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NA PRESENTE AÇÃO JÁ APRECIADA NO ARE 788.842/DF (CAUSA PRINCIPAL) – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA ‘AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 3698 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.5.2016, grifo nosso)



    Por expressar o posicionamento desta Corte, citem-se trechos do voto do relator, Min. Celso de Mello, envolvendo o aresto citado, in verbis:



    “Tal circunstância assume relevo jurídico, pois traduz fato processual cuja superveniência evidencia que este procedimento cautelar perdeu o seu objeto, tendo em vista o caráter meramente acessório de que se reveste.



    É preciso ter presente, neste ponto, que há entre o processo cautelar e as demais categorias procedimentais inequívoca relação de acessoriedade. A tutela cautelar não existe em função de si própria. Supõe, por isso mesmo, para efeito de sua apreciação, a perspectiva de um processo principal (CPC, art. 796).



    A acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras do processo e da tutela cautelares. ‘Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo’, assinala JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. IV/513, item n. 1.050, 2000, Millennium), ‘o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente’ (grifei).



    Existe, por isso mesmo, em casos como o que ora se examina, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a ação cautelar, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. I/417, 1ª edição, e vol. III/234, 1ª edição, Millennium) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (‘Instituições de Direito Processual Civil’, p. 886, tradução da 2ª edição italiana por PAOLO CAPITANIO, 2009, Bookseller).



    Como precedentemente assinalado, a relação de essencial dependência que existe entre este procedimento e a causa principal impede que se dê tramitação autônoma ao pedido cautelar deduzido pela parte ora recorrente, em face do vínculo de irrecusável acessoriedade que subordina ao destino do processo principal a subsistência da postulação formulada com base no art. 796 do CPC.



    Cumpre salientar, por relevante, que esse entendimento tem o apoio da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    ‘CAUTELAR. Petição tendente a emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário. Não conhecimento deste. Extinção consequente daquela na mesma data. Falta de interesse superveniente. Publicação da decisão de não conhecimento do extraordinário em data posterior. Irrelevância. Agravo regimental não provido. Não conhecido recurso extraordinário, na mesma data pode ser extinto pedido cautelar que tendia a dar-lhe efeito suspensivo, sendo irrelevante que a decisão de não conhecimento daquele tenha sido publicada em data posterior à da que extinguiu esse.’ (Pet 2.397-AgR/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 573.098. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Pretensão de suspensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto pela União. Decisão que poderia ter sido impugnada no momento processual oportuno. 



    2. Recurso extraordinário n. 573.098 julgado prejudicado. Prejuízo da ação cautelar, por perda superveniente de objeto.’ (AC 2.006-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - grifei)



    (...)



    Impende registrar, ainda, que essa mesma orientação tem sido observada (e reafirmada), por esta Suprema Corte, em situações idênticas à que se delineia nestes autos (AC 2.549/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AC 2.832/AL, Rel. Min. LUIZ FUX – AC 2.849/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AC 2.889-MC/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)”. (AC 3698 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.5.2016, grifo nosso)



    Portanto, é caso de extinção desta cautelar, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 1.046, §1º, do CPC/15 e no art. 808, III, do CPC/73.



    Ante o exposto, por tratar-se de posicionamento reiterado desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF), julgo prejudicada a AC 704, bem como os agravos interpostos em face das decisões proferidas pelo Min. Cézar Peluso, com fundamento no art. 808, III, do antigo CPC, cassando a(s) liminar(es) concedida(s) nesta ação cautelar (com a observação de que há a decisão monocrática na ACO 776 ED, com os mesmos efeitos desta demanda).  



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente